Tribunal: TJPA
Processo: 0002620-12.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002620-12.2015.8.14.0028

APELANTE: WILSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS.
BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO CONFORME DISPOSIÇÃO DO ART. 109, I DA CF E SÚMULAS 15 DO STJ E 501 DO STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0002620-12.2015.8.14.0028.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e acolhe-lo
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
WILSON PEREIRA DE SOUZA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA Nº 0002620-12.2015.8.14.0028,
insurgindo contra a decisão que determinou a remessa dos autos ao TRF1.

Em síntese, consta dos autos que o autor/apelante é segurado do INSS, tendo sido vítima de atropelamento no dia 17/03/2012, sofrido trauma na coxa esquerda e fraturado o fêmur esquerdo (CID 10 – S72), o que lhe tornou incapaz para desenvolver as atividades laborativas, não possuindo nenhuma condição de retornar ao trabalho, alegando incapacidade permanente, sendo o quadro irreversível, conforme comprova com laudo médico.

Afirmou, ainda, em sua peça recursal, que o perito não levou em consideração os laudos e exames médicos que possuía, limitando-se a um exame físico raso, sendo que foi submetido à cirurgia, ocasião em que foi colocada uma placa em sua perna esquerda, vivendo à base de medicamentos e condições especiais, sofrendo com a falência da prótese óssea, estando incapacitado para o trabalho por tempo indeterminado.

Requereu, ao final, o provimento do Recurso de Apelação, visando reformar a sentença de mérito, para que seja reconhecido o direito ao recebimento do benefício, desde a data de sua solicitação em 26.06.2012, com acréscimos legais.

Recebidos os autos, foi determinada a remessa ao TRF1.

Face a decisão, foram opostos os presentes Embargos de Declaração relatando que a ação foi ajuizada perante a Justiça Federal, na Subseção Judiciária de Marabá -PA, entretanto, por se tratar de causas relativas a acidente do trabalho, como a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente, o juiz da 1ª Vara do Juizado Especial se declarou incompetente e remeteu os autos à Justiça Comum (3ª Vara da Fazenda Pública de Marabá – PA).

Em sendo reconhecida a justiça Comum como competente para processar e julgar o feito, em razão da matéria, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, mantendo-se o feito neste Tribunal e, por conseguinte, dando provimento ao Recurso de Apelação interposto.

Apresentadas contrarrazões, foi refutado o alegado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, merece acolhimento o recurso oposto, isto porque, consoante dispõe o art. 109, inciso I da Constituição Federal, bem como, Súmulas 15 do STJ e 501 do STF, as causas relativas a acidente de trabalho, aposentadoria por invalidez e auxílio acidente, devem ser processados e julgados pela Justiça Estadual.

Em sendo caso de acolhimento dos aclaratórios, em primazia ao princípio da celeridade processual, passo a análise do mérito recursal.

Cumpre
mencionar que Auxílio doença é devido, a título remuneratório, ao segurado que, em razão de acidente de trabalho ou doença, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, devendo o seu pagamento ocorrer apenas enquanto subsistir a incapacidade, de acordo com os artigos 59 e 60 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único.
Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão

Art. 60
. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

Há previsão inserta na norma do art. 62 da Lei n° 8.213, asseverando que o pagamento do auxílio em comento deve persistir até a efetiva reabilitação do profissional para o exercício de outra atividade, ou conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, caso persista a causa da incapacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, senão vejamos:

Art. 62.
O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de sua atividade habitual ou de outra atividade.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 767, de 2017)

Parágrafo único.
O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.
(Incluído pela Medida Provisória nº 767, de 2017)

Ainda, dispõe o art. 42 da Lei n° 8.213, de 24/06/1991, assentando que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

In casu,
compulsando os autos, mais especificamente o Laudo Pericial juntado (ID.
2986775 - Pág. 2)
, comprova-se que o autor não se encontra incapacitado para o desempenho de suas funções, senão vejamos:

“BASEADO NO HISTÓRICO E EXAME FÍSICO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO ATUALMENTE DENTRO DOS PADROES DA NORMALIDADE – VIDE EXAME FÍSICO, CONCLUIMOS QUE O(A) AUTOR(A) É PORTADOR DE FRATURA CONSOLIDADA NO FÊMUR ESQUERDO

NÃO CONFERINDO ATUALMENTE INCAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL COMO MOTORISTA E TAMBÉM PARA O DESEMPENHO DE QUALQUER ATIVIDADE LABORAL QUE LHE GARANTA A SUA SUBSISTÊNCIA

(...)

O TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO FOI COMPLETADO COM SUCESSO, E É HOJE DESNECESSÁRIA QUALQUER OUTRA MEDIDA TERAPÊUTICA

NÃO OBSERVANDO AO EXAME FÍSICO ATUAL REALIZADO QUALQUER EVIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO PONTO DE VISTA TRAUMATO-ORTOPÉDICO
(REPERCUSSÕES MOTORAS E DESUSO PROLONGADO E IMPORTANTE DE MEMBROS, PROCESSOS INFLAMATÓRIOS ARTICULARES)

INEXISTINDO INCAPACIDADE RESIDUAL A SER APURADA, POSSIBILITANDO ATUALMENTE O PLENO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE LABORAL DECLARADA, SEM LIMITAÇÕES, DORES OU SOFRIMENTO

NAO HAVENDO PROGRESSÃO / AGRAVAMENTO / DESDOBRAMENTO DA PATOLOGIA AO LONGO DO TEMPO, ENCONTRANDO-SE ESTABILIZADA / CONSOLIDADA
.”

(Grifo meu)

Dessa forma, correta a sentença
a quo
que determinou o negou o pedido autoral.

Vale mencionar que a mera irresignação do Recorrente com a conclusão do perito, sem apontar nenhuma divergência técnica justificável, tampouco apresentar laudo médico contemporâneo que indique divergência de diagnóstico, não constitui motivo aceitável para reformar a decisão de piso.

Desconsiderar a perícia oficial no presente caso significaria violar o princípio da isonomia a medida em que tal exame pericial judicial é a regra legal para o caso de concessão de benefício previdenciário de auxílio doença, sendo hodierno decidir com base em tal prova.

Tal prova técnica poderia ser afastada somente em hipóteses excepcionais, inaplicáveis ao presente caso, vez que inexistente nos presentes autos documentação médica recente apta a afastar a conclusão do exame pericial oficial.

Assim,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OS ACOLHENDO
, tão somente para reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Todavia, em relação ao mérito recursal, mantém-se inalterada a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É c
omo voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/03/2023